Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746925-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAN LUZIA DE LIMA AGRAVADO: SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN LUZIA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0050313-73.2012.8.07.0001, movido em seu desfavor por SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. Em suas razões, a agravante narra que foi ajuizada ação de execução pelo agravado em desfavor da empresa Piloto Empreendimentos Imobiliários LTDA, da qual é sócia. Não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual fora instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vindo a ser acolhido, com a sua inclusão no polo passivo da execução. O agravado pediu a penhora do imóvel de sua titularidade, localizado na SQS 302, Bloco I, Apto 202, Braslia-DF e da garagem 18, ambos registrados sob as matrículas 47735 e 80637, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Não foi citada nem intimada acerca dos atos processuais, tendo tomado conhecimento da penhora quando da designação do leilão e posterior publicação do edital. Diante dessas circunstâncias, apresentou impugnação, apontando a nulidade de intimação e a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. A Impugnação foi rejeitada. A decisão deve ser reformada uma vez que o juízo, além de ter rejeitado a alegação de nulidade da citação, considerou preclusa a oportunidade de alegar a impenhorabilidade do imóvel, apesar de tratar-se de matéria de ordem pública. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo do leilão do imóvel designado para os dias 17 e 20/11/2020. No mérito, pretende o provimento do agravo para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, com o consequente cancelamento da penhora. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, não há como afastar, em exame preliminar, a probabilidade do direito, devendo as alegações da agravante, quanto à impenhorabilidade do bem de família, serem submetidas ao Colegiado. Isso porque, da leitura da decisão agravada observa-se que o Juízo a quo reconheceu a ocorrência da preclusão consumativa quanto à matéria de ordem pública, apesar de não haver notícias nos autos da sua análise anterior. Por outro lado, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que a data do leilão do imóvel se aproxima, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator